Tribunal: TJDFT
Processo: 0704807-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. COMPRA E VENDA. QUITAÇÃO. DECLARAÇÃO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CREDOR NÃO SATISFEITO. DEMAIS PARCELAS DO CONTRATO. PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA AFASTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Na presente hipótese os autores alegam que o réu não procedeu ao pagamento dos valores pactuados em contrato de compra e venda de automóvel e pleiteiam a condenação do demandado ao pagamento dos aludidos valores.
2. A quitação consiste em ato jurídico unilateral por meio do qual o credor reconhece que o devedor solveu a obrigação de pagar o débito, nos termos do art. 320 do Código Civil.
3. No caso em análise os autores declararam no instrumento negocial ter ocorrido o pagamento de parcela do montante objeto de cobrança. 3.1. A quitação não gera presunção absoluta a respeito da ocorrência do pagamento. No entanto, declarada a quitação, é ônus do credor a demonstração do inadimplemento por parte do devedor. 3.2. Diante da ausência de demonstração do aludido inadimplemento, observa-se que os autores não se desincumbiram do ônus de comprovar os fatos constitutivos da sua pretensão.
4. Demonstrado o pagamento dos demais valores cobrados pelos autores, não há que se falar em inadimplemento contratual na situação em exame.
5. Para que se justifique a imposição da condenação em litigância de má-fé é imprescindível a demonstração de que a parte tenha agido nas estritas hipóteses descritas no art. 80 do CPC, o que não ocorreu no presente caso.
6. Recurso conhecido e não provido.